Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. OBSTETRÍCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. MULTA DO ARTIGO 1026 PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, para determinar que a requerida autorizasse a internação da autora no Hospital Maternidade de Brasília para realização de procedimento cirúrgico (cesariana), e custeasse todo o tratamento e medicamento atinente ao seu quadro, desde sua internação na emergência, conforme prescrição médica. Requereu ainda a condenação da ré em danos morais na importância de R$ 10.000,00. 1.2. A autora narrou que é usuária do plano de saúde comercializado pela empresa requerida. Informou que foi internada em regime de urgência, em razão de trabalho de parto. Alegou que a ré negou indevidamente o custeio de sua internação e demais procedimentos prescritos pelo médico assistente, ao argumento de que ela ainda se encontrava em cumprimento de período de carência. 1.3. Sustentou que a recusa ou a demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de cirúrgia, conforme recomendação médica atestando a urgência do procedimento, é passível de compesação em danos morais, por aumenta a angústia e a pressão psicológica sobre o paciente. 1.4. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de cobertura do plano de saúde para obstetrícia. 1.5. Na apelação a autora pugnou pela reforma da sentença. 1.6. Sustentou que a negativa do procedimento foi em decorrência da carência contratual para o procedimento solicitado, e não ausência de cobertura. Afirmou que após o primeiro ano de contratação o plano passou a cobrir a obstetrícia nos termos do e-mail do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar. Aduz que o prazo máximo para carência em obstetrícia, é de 300 dias, nos termos do art. 12, V, alínea “a”, da Lei 9.656/1998. Alegou que a adesão ao plano de saúde ocorreu no dia 02/07/2019 e que no dia da internação (28/05/2020) já haviam se passado 331 dias da contratação. Defendeu a aplicação da boa-fé contratual. 1.7. Entendeu que a conduta da ré em negar indevidamente a autorização de internação e custeio do tratamento é passível de condenanção em dano moral, por violar o direito da recorrente ao atendimento médico em um dos momentos mais importantes e de maior aflição em sua vida, qual seja, o parto de seu primeiro filho. 1.8. Por fim, a apelante requereu a inversão da sucumbência. 1.9. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora.

2. Embargos de declaração opostos pela autora apontando a existência de omissão no acórdão. 2.1. Em suma, alega que o acórdão acolheu os argumentos da recorrida, sem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. Aduz que o acórdão não se manifestou em suma sobre os e-mails apresentados pela autora informando a existência de carência de 1 ano para a cobertura de plano de obstetrícia. Por fim, pede que seja atribuído efeitos infringentes, julgando procedente o pedido autoral para garantir a cobertura da obstetrícia.

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

4. Rejeita-se a alegação de omissão no acórdão. 4.1. O julgado discorreu clara e especificamente, acerca da não cobertura contratual para obstetrícia, conforme se depreende dos seguintes trechos da ementa: “(...) 2. Nos termos do art. 422 do Código Civil Brasileiro “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 3. No caso, a autora autora aderiu em 02/07/2019, ao plano empresarial/coletivo de saúde disponibilizado pela ré com previsão de prestação de serviço ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia, conforme os termos do 4o Termo aditivo ao contrato firmado em 10/10/2017, com o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, que exclui a obstetrícia nos seguintes termos: “2.1. Ajustam as partes que, além dos produtos já descritos no contrato ora aditado, a CONTRATADA disponibilizará aos BENEFICIÁRIOS vinculados à CONTRATANTE, a partir da data de 01/08/2017, os produtos de Segmentação Ambulatorial e Hospitalar sem obstetrícia”. 4. Verifica-se que não se trata de cumprimento de período de carência como alegado pela apelante, e sim de ausência de cobertura contratual do serviço de obstetrícia, informação esta de conhecimento da autora, uma vez que grafada expressamente na sua carteira do plano de saúde. 4.1. De igual forma, não prosperam os argumentos relativos a obrigatoriedade de cobertura em razão de suposta urgência, por se tratar de pedidos de internação para acompanhamento de parto, não cobertos pelo plano de saúde. 4.2. Se a autora queria uma proteção ampla - ambulatorial, hospitalar e obstetrícia - deveria ter firmado o contrato com proteção total, e pagar a contraprestação no valor proporcional. 4.3. Como a autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, não há como o Judiciário, nesse momento, obrigar a ré a prestar cobertura além da prevista contratualmente. 4.4. Precedente turmário: (...) 5. Ausente a conduta ilícita praticada pela requerida, não há de se falar em condenação em danos morais.6. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante foi vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência. 7. Recurso improvido”. 4.2. Ademais, de forma integrante ao acórdão, destaca-se ainda o trecho do voto que ressaltou o entendimento acolhido pela Turma, que: “(...) não se trata de cumprimento de período de carência como alegado pela autora, e sim de ausência de cobertura contratual do serviço de obstetrícia, informação esta de conhecimento da autora, uma vez que grafada expressamente na sua carteira do plano (...)”. 4.3. Não houve qualquer omissão no julgamento quanto ao ponto primordial da lide.

5. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

6.1. Precedente desta Corte: “(...) 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial (...)”. (07335149820188070001, Relator: Maria Ivatônia, Relator Designado:Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 8/4/2021). 6.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Como é sabido, o mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015 (...) 6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1221468/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/04/2021). 6.3. Entendimento do Supremo Tribunal Federal: “(...) 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (...).” (AI 791292 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento 23/06/2010, publicação 13/08/2010).

7. Nas contrarrazões os embargados pedem a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 7.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 7.2. Os embargantes encontram-se no regular exercício do direito de se insurgirem contra decisão que entendem ser contraditória e omissa.

8. Embargos de declaração rejeitados.